Tribunal: TJDFT
Processo: 0709662-46.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. COBRANÇA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE NA NEGATIVA DE COBERTURA. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES DEVIDAMENTE PRESTADOS. DANO MORAL DEVIDO PELA NEGATIVAÇÃO DE COBERTURA, ASSIM COMO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DO HOSPITAL.
1. O art. 3o, inciso XIV, da Resolução Normativa 259, da ANS, estabelece que a operadora, e não o hospital, deve garantir o atendimento integral das coberturas de imediato, quando se tratar de emergência e urgência. Sendo assim, não é possível considerar ilícita a cobrança pelos serviços médicos hospitalares pelo hospital, o qual não exigiu do paciente qualquer contraprestação prévia para o atendimento, não havendo qualquer indicativo de que o procedimento cirúrgico foi condicionado ou postergado em razão da negativa de cobertura integral pelo plano de saúde.
2. Compete ao médico assistente, o qual tem liberdade profissional, a indicação e a prescrição da terapia que entende mais adequada ao restabelecimento da saúde do paciente.
3. A recusa indevida do plano de saúde em cobrir tratamento indicado por médico, em casos de urgência e emergência, revela conduta abusiva e atentatória contra o princípio da dignidade da pessoa humana, passível de compensação indenizatória por danos morais in re ipsa.
4. Apelação conhecida e provida. Apelação conhecida e desprovida.